Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-92.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR. MAJORAÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESPEITO AOS REQUISITOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
2. Ponderando a capacidade contributiva de cada genitor, bem como despesas previstas para idade e condição social do infante de 1 (um) ano e onze meses de idade, a manutenção da fixação dos alimentos no percentual de 12% (doze por cento) sobre os rendimentos brutos do apelado, mostra-se adequada à realidade em que as partes estão inseridas.
3. Se por um lado deve ser considerada a necessidade do alimentado, impossibilitando que os alimentos sejam fixados em valor ínfimo às urgências desse, não se pode onerar excessivamente os alimentos, de maneira a fixá-los em valor desproporcional à condição financeira do alimentante, que mantém sob seu sustento financeiro outras duas filhas.
4. Apelação conhecida e não provida.